Tribunal: TJSP
Processo: 1083383-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de cominação imposta em cláusula penal – Contrato de Securitização de Créditos Imobiliários – Cláusula contratual que prevê mandato com exclusividade durante o prazo de validade – Rés que na vigência do prazo do mandato desistiram da operação contratada – Cláusulas contratuais prevendo multa compensatória e cláusula compensatória denominada Break-up fee que foram

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de cominação imposta em cláusula penal – Contrato de Securitização de Créditos Imobiliários – Cláusula contratual que prevê mandato com exclusividade durante o prazo de validade – Rés que na vigência do prazo do mandato desistiram da operação contratada – Cláusulas contratuais prevendo multa compensatória e cláusula compensatória denominada Break-up fee que foram livremente convencionadas – Abusividade não reconhecida – Desistência da operação contratada que não é colocada em dúvida pelas rés – Sentença que deu solução adequada à lide ao manter a cobrança da cláusula compensatória Break-up fee e que reduziu o valor da multa compensatória pelo descumprimento contratual pelas rés – Sucumbência recíproca mantida – Recursos principal e adesivo desprovidos.